Tribunal: STF
Processo: Ext 1712
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
EXTRADIÇÃO INSTRUTORIA. TRATADO DE EXTRADIÇÃO ENTRE O BRASIL E O EQUADOR. CRIME DE FEMINICÍDIO. DUPLA TIPICIDADE. DUPLA PUNIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS GERAIS E ESPECÍFICOS. ALEGAÇÃO DE PERSEGUIÇÃO. NÃO RECONHECIDA. COMPROMISSOS ASSUMIDOS.



    1. Os documentos formalizadores desta extradição atendem aos requisitos indispensáveis, conforme disciplina normativa extraída do art. 88 da Lei 13.445/2017 e também nos artigos art. V, da norma convencional.



    2. Presentes a dupla tipicidade e punibilidade, bem como os demais condicionantes delineados na Lei de Migração (Lei n. 13.445/2017) e no Tratado de Extradição entre o Brasil e o Equador.



    3. Cidadã equatoriana a quem são atribuídos crimes comuns a serem legitimamente apurados pelo Governo do Equador, não se detectando fundado risco de julgamento por tribunal de exceção ou  ad hoc.



    4. Inexiste evidência de julgamento, condenação, ou absolvição do extraditando, no Brasil, pelos  mesmos  fatos motivadores dessa extradição e tampouco prepondera o exercício da Jurisdição brasileira, afastando-se, por conseguinte, a hipótese de recusa facultativa à extradição prevista em norma convencional.



    5. À luz da legislação penal brasileira os fatos análogos são punidos com sanção privativa de liberdade máxima superior a 2 anos, inexistindo notícia de que o extraditando tenha sido indultado, ou contemplado pela concessão de anistia, graça, refúgio ou asilo territorial no Brasil (art. 82, IX, da Lei n. 13.445/2017 Lei de Migração).



    6. Inexistem razões sólidas que tornem plausível a hipótese de que o cidadão reclamado possa ser subjugado a atos de perseguição e/ou discriminação em decorrência de raça, religião, sexo, nacionalidade, língua, opinião política, condição social e/ou pessoal, tampouco se antevendo evidências concretas de que a sua situação jurídica venha a ser agravada por quaisquer desses elementos.



    7. Pedido de extradição apresentado com fundamento em acusações, por crimes comuns, processadas por órgãos judiciais do Estado requerente.



    8. Tampouco se cogita índole exclusivamente militar aos fatos motivadores desse pedido, tratando-se de fatos delituosos tipificados na legislação penal comum.



    9. Hipótese de perseguição alegada não se encontra entre as causas impeditivas da extradição conforme o art. 82, da Lei 13.445/2017.



    10. Os compromissos do art. 96, da lei de regência, foram assumidos.



    11. Configurados tanto os requisitos gerais (Lei n. 13.445/2017), como os específicos constantes no Tratado de Extradição entre o Brasil e o Equador (Decreto nº 2.950, de 8 de agosto de 1938), pedido deferido.